Tribunal: CARF
Processo: 13971.723797/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723797/2015-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.159 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARLEN CLAUDIA TAFNER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
IDENTIFICADA.
LEGISLAÇÃO
DIFERENTE.
NORMA
DIVERSA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDOS. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, assim como a diferença das legislações utilizadas nos acórdãos,
torna o paradigma inapto para demonstrar a divergência de interpretação da
legislação tributária caracterizadora do alegado dissenso jurisprudencial,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Distinções existentes no
reporte fático e na norma deliberada e prequestionada pelos Colegiados
afastam a possibilidade de constatação do dissídio.
O dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à interpretação de normas,
devendo a divergência se dar em relação a questões de direito, isto é, tratar os
casos da mesma legislação aplicada a contextos fáticos semelhantes. Se os
acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, não há que se
falar em divergência. Quando o acórdão apresentado como paradigma trata de
legislação diversa, com contexto legislativo outro, que não foi tratado no
acórdão recorrido, não resta instaurado o necessário dissídio jurisprudencial.
Legislações diversas apontam para substancial dessemelhança fático-jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723797/2015-76
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 597/604) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho
fundamentado de admissibilidade (e-fls. 608/611) ― interposto pela Fazenda Nacional,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida pela 1.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 13/08/2021, no
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que deu provimento ao recurso,
consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2201-009.103 (e-fls. 585/595), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “Ganho de capital na alienação de participação societária na
hipótese de quitação de débitos da alienada pela compradora”, cuja ementa do recorrido no que
se relaciona ao tema em destaque e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: (...)
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VALOR DE ALIENAÇÃO. PASSIVO PENDENTE.
ATUALIZAÇÃO.
Não configura acréscimo patrimonial e, portanto, não integra o ganho de capital a
parcela do valor da alienação, incluindo eventuais atualizações, que tenha sido
destinada, por expressa previsão contratual, a pagamento de passivos pendentes da
participação societária alienada.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso voluntário.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 1.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
consubstanciada no Acórdão CARF n.o 9101-001.799, Processo n.o 10935.001212/2003-78
(com ementa integralmente transcrita, e-fl. 599), cujo aresto do precedente contém a seguinte
ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2000
IRPJ/CSLL. GANHO DE CAPITAL. DÍVIDA ASSUMIDA. TRIBUTAÇÃO.
A assunção de passivos, in casu, é fato que representa receita, sendo, portanto, base de
cálculo de tributos.
Recurso Especial do Procurador Provido

Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 271/289), após notificado em 05/11/2015, insurgindo-se contra lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 13/34), o qual é relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) constituído por meio de Auto-de-Infração motivado na constatação
de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos
nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 e de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
em 2014. Consta a descrição fática, nestes termos:
A holding ítala Participações Ltda, controladora do Grupo Uniasselvi, que tinha como
sócios Malcon Anderson Tafner, Marlen Cláudia Tafner e Marlon Jackson Tafner, cada
um com 33,33% de participação no capital social de R$ 300.000,00, alienou totalmente
suas quotas para a Editora e Distribuidora Educacional (EDE), subsidiária da Kroton
Educacional.
A autoridade lançadora informa que o valor de venda foi R$ 523.000.000,00, com
recebimento parcelado, sendo R$ 375.000.000,00 à vista e o restante em seis parcelas
anuais, tendo o contribuinte calculado e recolhido o ganho de capital com base nos
valores recebidos nos anos-calendário examinados.
Foi constatado que os seguintes montantes recebidos não foram considerados no valor
de alienação nos cálculos efetuados pelos contribuintes:
- R$ 3.550.000,00, relativo à utilização do caixa da ítala para pagamento da
fatura de prestação de serviços da empresa Multiversa Consultoria em junho de
2012, com o objeto de assessoria financeira relacionados à avaliação econômica
da transferência, porém tendo como reais beneficiários os alienantes.
- R$ 449.109,77, recebido a título de mensalidades atrasadas, disponibilizado da
conta caução (escrow account) em 15/08/2014.
- R$ 55.000.000,00 relativo à disponibilidade econômica em 15/08/2014 do
montante depositado na conta caução.
A escrow account (conta garantia) foi aberta no banco J. P. Morgan S/A, com a
finalidade de a compradora depositar valores retidos do montante devido aos
vendedores quando houvesse demandas em curso que pudessem representar uma
hipótese de indenização à compradora.
Muito embora os valores depositados na escrow account não pudessem ser tributados
enquanto mantidos na conta caução, o fato de os valores terem sido utilizados para
indenizar a compradora implicou em sua disponibilização aos vendedores, ocorrida em
15/08/2014, na celebração do Termo de Transação para Quitação de Contingências
Fiscais, onde os alienantes concordaram com a utilização integral dos montantes
depositados na conta caução para quitação das contingências tributárias do grupo
Uniasselvi (ítala).
A indenização paga pelos alienantes à EDE, materializada pela utilização dos montantes
depositados na conta caução, não pode ser deduzida na apuração do ganho de capital,
por falta expressa de previsão legal. A indenização também não pode ser considerada
como uma redução do preço de alienação, tendo em vista que a EDE efetivamente
desembolsou as quantias depositadas na conta caução.
Levando-se em conta os valores apurados e recolhidos pelo contribuinte, assim como a
participação proporcional (33,33%), apurou-se o ganho de capital no valor de R$
2.948.597,47.
Com relação à infração de omissão de rendimentos, a autoridade tributária esclarece que
se refere à diferença entre o valor depositado na conta caução e seu recebimento
conforme acordo de quitação de contingências em agosto de 2014, no valor de reajuste
total para o interessado, considerando sua participação, de R$ 2.810.468,31, com
imposto correspondente de R$ 760.974,26.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 09-64.659 – 6.a Turma da DRJ/JFA (e-fls.
443/453), decidiu, em resumo, considerar o lançamento parcialmente procedente. Acatou-se
deduzir as despesas de intermediação com comissões pagas à assessoria econômico-financeira
pelo serviço de busca e identificação de comprador idôneo para as participações societárias.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 468/491),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissibilidade pela Presidência da Câmara
Em exercício de competência inicial em relação a admissibilidade, a Presidência
da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 608/611).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente (Fazenda Nacional) requer que seja conhecido o seu recurso e, no
mérito, que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de
primeira instância.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (a) “Ganho de capital na alienação de participação
societária na hipótese de quitação de débitos da alienada pela compradora”.
Argumenta que o acórdão recorrido se equivocou ao entender que quantias
ajustadas para o pagamento do passivo de empresa alienada não deve compor o preço de
alienação da participação societária na apuração do ganho de capital. Sustenta ser equivocada tal
premissa, inclusive quando afirma que não representa acréscimo patrimonial. Advoga que essa
não é a melhor interpretação quando as partes fixam um valor global para o negócio, com
previsão expressa de que parte do montante a ser pago seja utilizado para quitação do passivo
pendente da sociedade empresária. Colaciona precedente do IRPJ que enuncia que a assunção de
passivos é fato que representa receita, sendo, portanto, base de cálculo de tributos compondo a
apuração do ganho de capital.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 628/646) a parte interessada, requer o não conhecimento
do recurso especial, considerando inexistir identidade entre a situação do acórdão recorrido e o
comparado acórdão paradigma. Sustenta que o acórdão combatido pela recorrente trata de
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) ao passo que o paradigma trata do Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
relacionada a uma empresa no Lucro Real. Sustenta que os regimes distintos não permitem a
confronta o, dado ue a legisla o do gan o de ca ital da essoa f sica di erge do regramento
conferido essoa urídica. Advoga que o regime de apuração é diverso, visto que para a pessoa
física aplica-se o regime de caixa, ao passo que para as pessoas jurídicas, que apuram seu
resultado pela sistemática do lucro real, tal como a pessoa jurídica do acórdão paradigma, é
aplicado o regime de competência. Aduz que no caso do acórdão paradigma a situação é
absolutamente distinta, visto que não está sob análise o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica,
mas sim a própria pessoa jurídica.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos.
Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão recorrido para manter
cancelado o lançamento.

Encaminhamento para julgamento
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Em seguida, os autos foram sorteados e seguem com este novo relator para o
julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, para reforma do
Acórdão CARF n.o 2201-009.103, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte
com o seu respectivo paradigma:

(i) Matéria: “Ganho de capital na alienação de participação societária
na hipótese de quitação de débitos da alienada pela compradora”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9101-001.799

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no
RICARF.
Importa compreender, desde logo, que o dissenso jurisprudencial deve se dar em
relação a questões de direito, tratando, todos os julgados, da mesma situação fática (Acórdão
CSRF n.o 9101-002.102 e n.o 9202-010.597) ou semelhante (Acórdão CSRF n.o 9101-002.103,
9202-007.150 e 9202-007.696), e da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF n.o 9101-
001.629 e 9202-008.224). Outrossim, se os acórdãos confrontados examinam normas jurídicas
distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não se pode entender demonstrada a divergência
de decisões, uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma
norma jurídica (Acórdão CSRF n.o 9101-002.412 e 9202-008.224).
O dissídio precisa ser em relação a interpretação das normas (Acórdão CSRF n.o
9101-002.328 e 9202-010.366).
A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova (Acórdão
CSRF n.o 9101-001.766, 9202-004.287 e 9202-010.366), nem é possível pretender o reexame das
provas (Acórdão CSRF n.o 9202-009.487 e 9101-006.361).
De toda sorte, é possível demonstrar o dissídio interpretativo eminentemente de
direito pelo critério jurídico divergente na valoração de determinada prova, quando reportados os
fatos e provas em ambos os acórdãos (recorrido e paradigma) de forma incontroversa, estando
assentados nos julgamentos respectivos, sem necessidade de realização do vedado revolvimento
fático. A partir de uma análise estritamente de direito, pode-se pretender que seja apontada a
correta aplicação da qualificação jurídica para determinado recorte de fato inconteste com dada
prova reportada no assentado acórdão (Acórdão CSRF n.o 9202-007.145 e 9202-002.960),
indicando-se o acertado critério jurídico em caso de divergência na aplicação para um mesmo
incontroverso fato tido como comprovado em ambos acórdãos – recorrido e paradigma –, que
trataram de aplicar o direito de forma diferente para casos fáticos idênticos ou semelhantes.
A revaloração é, portanto, permitida, desde que não se adentre no campo do
reexame de fatos e provas, buscando-se o contexto fático no recorte dado pelo acórdão (recorrido
e paradigma). A revaloração pressupõe o reporte fático assentado nos acórdãos e a aplicação do
direito de forma divergente, para situações comparadamente semelhantes e mesma legislação.
No acórdão recorrido apresenta-se contrariando regra jurídica, a qual é corretamente aplicada
pelo acórdão paradigma.
Muito bem. O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente
previamente admitidos, ao meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e
submeto ao Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da
Presidência da Câmara, que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1.o do art.
50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o
prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
bem como resta adequada a representação processual.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

Outros requisitos são ainda observados, entretanto, o mais importante dos
pressupostos processuais para o específico recurso de fundamentação vinculada e de cognição
restrita, não foi atendido. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado.
Não há a comprovação da divergência jurisprudencial por inexistir similitude
fático-jurídica. Não se está diante da mesma norma jurídica aplicada de modo divergente para
mesmo contexto de fato ou equivalente. Não se trata da aplicação da mesma legislação. Os fatos
também são bem distintos.
O acórdão recorrido e o acórdão paradigma utilizaram legislações distintas,
diversas, não se aplicou, de forma divergente, a mesma base normativa. Utilizou-se, cada qual,
de específica legislação. Poder-se-ia tentar sustentar que o conceito de disponibilidade jurídica
ou econômico, para fins do Imposto sobre a Renda (IR), é o mesmo para o IR da pessoa física ou
da pessoa jurídica, no entanto as distinções fáticas e as peculiaridades da apuração do ganho de
capital dos casos narrados em cada acórdão afastam qualquer identidade ou semelhança.
O despacho de admissibilidade afirma que o acórdão recorrido não considerou
como receita do vendedor (não compondo preço de alienação, não sendo tributável) o valor
depositado em conta-garantia pelo comprador, ainda que em nome do vendedor, utilizado, após
devolução ao depositante comprador, na quitação de débitos da empresa alienada. O passivo
seria de responsabilidade do alienante (obrigado a indenizar o comprador) por já preexistir por
ocasião da venda, estando pendente de realização na ocasião do negócio jurídico.
Na sequência, o despacho de admissibilidade informa que o acórdão paradigma
tratou do mesmo tema de maneira diferente e adotou entendimento oposto segundo o qual se
inclui no preço de alienação (sendo receita do vendedor, tributável) a assunção de passivos por
parte do comprador.
Todavia, não há a similitude fático-jurídica. A legislação interpretada é diferente,
não sendo a temática idêntica como anotado no despacho de admissibilidade. Explico.
O voto condutor do acórdão recorrido (e-fls. 585/595), em síntese, quanto a
matéria admitida, consigna, em outras palavras, que, em se tratando de pessoa física alienante,
havendo o depósito de valores em conta-garantia em nome do vendedor, mas sendo o montante
sacado para quitar dívidas da empresa cuja participação societária foi alienada, pertinente a
passivo realizado em momento futuro em relação à venda decorrente de fatos passados, não se
computa a parcela destacada a tal título como integrante do preço de venda.
Justifica que o passivo é da empresa e pelo princípio da entidade não pode ser tido
como da pessoa física alienante, deste modo haveria uma dedução do preço de venda, por isso
não compõe o preço da venda.
Ademais, continua asseverando que, se o valor fosse tido como da pessoa física
(compondo preço de venda) e serviu para quitar débito da pessoa jurídica – cuja participação foi
alienada –, então o custo de aquisição da participação societária do alienante pessoa física
aumentaria em igual valor (se elevaria no valor da parcela utilizada para quitar o passivo da
empresa), de modo a neutralizar a tributação incidente sobre o valor da alienação.
Neste sentido, afirma que importa considerar como preço de alienação o valor
líquido recebido.
Deduz o acórdão recorrido que não se identificaria disponibilidade econômica ou
jurídica de bens ou direitos de qualquer natureza, passível de incidência de Imposto sobre a
Renda, na parte relativa ao montante utilizado para quitação do passivo da empresa alienada. Isto
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

porque, em relação a tais valores, não haveria diferença positiva entre o valor de transmissão do
bem ou direito e o respectivo custo de aquisição. Tais valores não se confundiriam com despesas,
mas obrigações patrimoniais da pessoa jurídica alienada e, pelo princípio da entidade, sequer são
de responsabilidade da pessoa física, mas redução do preço de venda da empresa (a empresa tem
menor valor, haja vista conter passivo, que é identificado no futuro). Pondera que quem compra
considera a obrigação pendente de pagamento na definição do valor que está disposto a pagar.
Argumenta que os reflexos do passivo de uma empresa geram impacto negativo,
ainda que indiretamente, no patrimônio do sócio e o pagamento deste passivo, via dedução do
preço de venda, mediante ajuste em alienação que o estabeleça, apenas elimina tal impacto, não
importando acréscimo patrimonial ao vendedor.
Raciocina que se o comprador tivesse aportado capital na sociedade empresária,
equivalente ao valor do passivo, teria diluído o vendedor e este venderia, na sequência, a sua
participação pelo valor líquido que recebeu. Ressalta que não se aplica a Solução de Consulta n.o
59 da SRRF04/Disit, uma vez que não ocorre a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica
para o alienante, havendo mero retorno ao adquirente de parte do valor ajustado de alienação em
razão da necessidade de liquidação de pendências contratualmente estabelecidas, ainda que o
saque da conta-garantia (em nome do alienante) seja para quitar dívidas da empresa que seria de
responsabilidade do vendedor como uma indenização ao comprador.
Finaliza considerando que a própria Receita Federal do Brasil, por sua
Coordenação-Geral de Tributação (Solução de Consulta n.o 3 – Cosit, de 22 de Janeiro de 2016),
reconhece, sob o olhar dos adquirentes da participação societária em pessoa jurídica, que não
integra o custo de aquisição (representando redução desse custo de aquisição) os valores
“devolvidos” para, por exemplo, quitar passivo (valores destinados a cobrir as garantias
impostas pelo comprador, especialmente considerando a forma e os prazos estipulados em
contrato e a lógica que, em razão das diversas condições estipuladas, é possível que o montante
total a ser pago pelo adquirente seja ajustado para mais ou para menos, a depender de eventos
futuros e incertos).
Todo o raciocínio e a legislação tributária interpretada é relacionada ao IRPF e
leva em consideração o regime de caixa, concernente ao momento da realização, inclusive para
fins de delimitação do preço de venda, do custo de aquisição e do momento e da extensão do
ganho de capital.
Noutro vértice, o acórdão paradigma traz contexto relacionado ao IRPJ e a CSLL
levando em consideração o regime de competência. Trata de ágio e as implicações deste.
Preocupa-se com a reclassificação deste ágio até se entender pela assunção de passivo por
comprador, que seria gerador de ganho para o vendedor, enquanto isso o acórdão recorrido é
meramente tangenciado na pessoa física não tratando de operações de ágio, tampouco de
reclassificação contábil em pessoa jurídica.
Aliás, consta no acórdão paradigma que a decisão dele, em grau de recurso
especial, apreciava acórdão de recurso voluntário que definia, para a temática IRPJ/Ganho de
Ca ital, ue se considera “ganho de capital a diferença positiva entre o valor pelo qual o bem ou
direito houver sido alienado ou baixado e o seu valor contábil, diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada.”
Além disso, o acórdão paradigma está envolto, ainda, por temática de
desconsideração de ato jurídico e simulação/dissimulação de negócio efetivamente realizado. No
negócio jurídico do acórdão paradigma teria ocorrido simulação em contrato de compra e venda
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

de ações, disfarçada de subscrição de ações emitidas com ágio. A em resa “SONAE”, or meio
de Contrato de Investimento teria assumido as atividades varejistas da empresa PEDRO
MUFFATO & CIA. LTDA. Várias operações societárias foram realizadas e no final teria sido
concluído que a base de cálculo do ganho de capital não teria ficado inflacionada indevidamente
(no importe de R$ 4.490.150,16) em relação ao montante da dívida assumida pela SONAE (não
se comenta se a dívida assumida era da própria sociedade ou do alienante, utilizando-se critério
baseado no princípio da entidade). Concluiu-se que o valor deve compor o resultado da base de
cálculo do ganho de capital, na forma do disposto no § 1.o do art. 418 do RIR/99 (Decreto n.o
3.000/99). Concluiu-se, então, que o valor não podia ser considerado como custo do bem
alienado e se tratava de uma receita (receita da alienação).
Veja-se, inclusive, que a norma do vetusto art. 418, § 1.o, do RIR/99 dispunha:
CAPÍTULO VII
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
Seção I
Ganhos e Perdas de Capital
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na baixa por
perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do
ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§ 1.o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de capital
terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado na
escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou
exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31, § 1o).
Referida legislação é bem diversa da citada no acórdão recorrido com especial
destaque ao § 2.o do art. 2.o da Lei n.o 7.713/89, que dispõe:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. (...)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Além das diferenças já apontadas, reforça-se que enquanto o acórdão recorrido
utiliza a legislação do IRPF, sob regime de caixa, o acórdão paradigma utiliza a legislação do
IRPJ e da CSLL, sob regime de competência. Tal distinção, por si só, para o caso dos autos,
apresenta-se relevante, haja vista o debate se circunscrever ao regime de apuração do eventual
ganho de capital reportado no acórdão recorrido e, neste horizonte, a distinção entre o regime de
caixa (IRPF) e o regime de competência (IRPJ) se mostra considerável. Tal distinção afasta a
comprovação do dissídio jurisprudencial.
Em análise correta, a divergência uanto “ao direito” n o se re ela.
Neste diapasão, não há divergência de interpretação da legislação tributária, não
há comprovação de dissídio apto ao recurso especial.
Neste horizonte, as premissas diversas afastam a viabilidade do acórdão
paradigma para ser utilizado como precedente suficiente para comparação e enfrentamento de
dissenso jurisprudencial na aplicação do direito para o caso do acórdão recorrido.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.723797/2015-76

Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, de modo a não
conhecer do recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial, de modo que não conheço do recurso especial de divergência do
Procurador para o paradigma indicado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 662
DF CARF MF
Original